Tribunal: TJMT
Processo: 1000257-88.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000257-88.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EVAETE SANTOS DE SOUZA - CPF: 036.460.822-67 (ADVOGADO), RONALDO DA SILVA SOARES - CPF: 070.041.981-03 (PACIENTE), LEONARDO DA SILVA SOARES - CPF: 070.042.111-42 (PACIENTE), RAILSON DOS SANTOS CAMPOS - CPF: 006.106.372-07 (ADVOGADO), ARNALDO RAMOS DE BARROS JUNIOR - CPF: 051.944.264-45 (ADVOGADO), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA FRANCISCA DOS SANTOS - CPF: 065.767.161-41 (VÍTIMA), EVAETE SANTOS DE SOUZA - CPF: 036.460.822-67 (IMPETRANTE), ARNALDO RAMOS DE BARROS JUNIOR - CPF: 051.944.264-45 (IMPETRANTE), RAILSON DOS SANTOS CAMPOS - CPF: 006.106.372-07 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–

HOMICÍDIO QUALIFICADO –
PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPERTINÊNCIA
-
NECESSIDADE DE ASSEGURAR A
ORDEM PÚBLICA E
A APLICAÇÃO DA LEI PENAL
–

ORDEM DENEGADA
.

A gravidade concreta do crime, a evasão do distrito da culpa, a existência de provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, assim como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do
Código de Processo Penal
, são fundamentos aptos a justificar a necessidade da segregação cautelar do agente para assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

O
prazo
nonagesimal previsto
no ar
tigo
316 do

Código de Processo Penal

não é peremptório,
razão pela qual
sua inobservância não
enseja
a imediata revogação da prisão cautelar
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, tirado em face de decisão que manteve a prisão preventiva dos pacientes
Leonardo da Silva Soares
e
Ronaldo da Silva Soares
, pronunciados pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV, CP).

Os impetrantes
aduzem a ocorrência de constrangimento ilegal ao argumento de que a referida decisão
encontra-se
amparada em fundamentação inidônea, ante a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Sustentam ainda inobservância ao parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal,
considerando que
“os pacientes estão segregados desde o dia 19/04/2023, por ordem de prisão conforme decisão em anexo, dando conta que se exauriu o prazo de 90 dias para a revisão da prisão preventiva”
.

Ante
as razões expostas, requerem seja concedida a ordem, a fim de revogar a prisão preventiva (ID 197445664).

A liminar foi indeferida (I
D

197688661
).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (ID
198305154
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID
201681376
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (
RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado,
a defesa aduz

a ocorrência de constrangimento ilegal ao argumento de que a referida decisão
encontra-se

amparada em fundamentação inidônea, ante a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Sustentam ainda inobservância ao parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, ao argumento de que
“os pacientes estão segregados desde o dia 19/04/2023, por ordem de prisão conforme decisão em anexo, dando conta que se exauriu o prazo de 90 dias para a revisão da prisão preventiva”

(ID 197445664).

Pois bem. A ordem merece ser denegada
.

O
s
paciente
s
fo
ram pronunciados
em razão dos seguintes fatos:

“
Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 23 de julho de 2022, por volta das 23:00 e 23:15hs, no estabelecimento denominado “Distribuidora JB”, situado na Rua Cristóvão de Jesus, nº 2149, Bairro São José, neste Município de Barra do Garças/MT, os denunciados, agindo em concurso, união de propósitos e de esforços, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida, mataram Vanessa Francisca dos Santos. Segundo apurado, em momento anterior ao ocorrido, os denunciados compareceram à referida distribuidora, pertencente à vítima e sua convivente (Sra. Beatriz Maria Gonçalves), onde ali adquiriram bebida alcoólica. Sucede que, naquela ocasião, eles iniciaram uma contenda no local e, por isso, a vítima pediu que saíssem. Então, os denunciados, imbuídos de fúria e com adesão de vontades, deixaram o recinto, quando se muniram com uma arma de fogo e, posteriormente, retornaram em um veículo automotor (Gol, modelo antigo e quadrado, cor avermelhado ou vinho) conduzido pelo denunciado ÉMISON. Nesse instante, os denunciados RONALDO, que portava o artefato, e LEONARDO (seu irmão), adentraram no estabelecimento, ao passo que os denunciados ÉMISON e IGOR permaneceram naquele automóvel, a fim de assegurarem a fuga dos comparsas
.
De imediato, o denunciado RONALDO, agindo de forma abrupta e aproveitando-se que a ofendida estava trabalhando, realizou, à distância, múltiplos disparos contra ela. Com efeito, a vítima foi alvejada, ao menos, por 10 (dez) vezes,
sendo lesionada, principalmente, nas regiões frontal e
parieto
-occipital direita da cabeça, nas regiões do tórax (com transfixação do pulmão direito e do fígado), abdômen e na coxa esquerda, falecendo em decorrência de “hemorragia aguda” (Exame Pericial de Necropsia em anexo). Na sequência, após concluírem o intento homicida, os denunciados evadiram-se em alta velocidade (arquivo audiovisual juntado aos autos)
”
(ID
93900762
).

A materialidade e os indícios de autoria (
fumus
comissi
delicti
) encontram-se satisfatoriamente demonstrados, razão pela qual
os pacientes foram pronunciados
.

Ao contrário do que alegam os impetrantes, a manutenção da prisão cautelar dos pacientes encontra-se robustamente fundamentada, veja-se:

“[...]
pelagarantia da ordem pública,a prisão se justifica pelomodus operandiempregado, pois, ao que indicam os elementos indiciários, eis que a vítima foi morta, ao menos, por 10 (dez) disparos de arma de fogo
, os quais lhe alvejaram em regiões letais (abdômen e tórax, com transfixação do pulmão direito) e, inclusive, por 02 (duas) vezes na cabeça (regiões frontal e
parieto
-occipital direita), a evidenciar, até mesmo, indícios de cometimento de uma execução,o que permite o decreto e manutenção da prisão, sob o prisma dagarantia da ordem pública, conforme consta doEnunciado nº. 12, da Ed. 32, da Jurisprudência em Teses do Superior Tribunal de
Justiça:“A
prisão cautelar pode ser decretada paragarantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de: reiteração delitiva,participação em organizações criminosas,gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, oupelas circunstâncias em que praticado o delito(modus operandi).”Soma-se a isso,o fato de que
após a prática do delito os investigados se evadiram do distrito da culpa, o que demonstra intento de escapar à responsabilização criminal, justificando a preventiva para assegurar a aplicação da lei penal.
Nesse sentido é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, conforme teor doEnunciado nº. 1, da Ed. 32, da Jurisprudência em Teses:“Afuga do distrito
da culpaé fundamentação idônea a justificar o decreto da custódia preventiva para aconveniência da instrução criminalecomo garantia da aplicação da lei penal.”
A propósito, vê-se que as prisões preventivas já foram reanalisadas em decisão anterior, e, após esta, a defesa não trouxe em seu pleito nenhum fato novo capaz de alterar a convicção acerca da presença dos pressupostos e fundamentos que deram azo à decretação da prisão cautelar
(garantia da ordem pública; conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal) e da insuficiência das cautelares não prisionais. Inclusive,
o decreto da preventiva restou mantido em sede de análise de mérito no Habeas Corpus n.: 1011027-77.2023.8.11.0000, o que reforça a necessidade de manutenção da prisão.
Neste sentido, não há que se falar em revogação do decreto de prisão preventiva, anotando-se que as cautelares diversas da prisão se demonstram impróprias para o caso.” (ID 124267587).

Desse modo, a

gravidade concreta do delito supostamente praticado pelo
s
paciente
s ressai d
o emprego de
violência
exacerbada,
visto que a vítima f
oi atingida por 10 (dez) disparos de arma de fogo, circunstância que
reforça a necessidade d
a
segregação cautelar, pois configurado o
periculum
libertatis
.

Ademais, extrai-se
d
os autos originários
que o
s
paciente
s
se evadi
ram
do distrito da culpa
, razão pela qual embora
expedido em 16.08.2022, o mandado de prisão foi cumprido tão somente em 19.04.2023, em Padre Bernardo-GO.

Logo, a segregação se faz necessária para garantir a instrução criminal, bem como a aplicação da lei penal, evitando-se nova fuga
.

Quanto à tese de ilegalidade da prisão por ausência de reavaliação, d
estaco que
o prazo de 90 (noventa) dias previsto no art. 316 do CPP não é peremptório, logo, sua inobservância não garante a imediata revogação da
segregação
cautelar
; devendo o juízo competente ser instado a
rea
nalisar
a legalidade e a atualidade de seus fundamentos (STJ,
AgRg
no HC 848857/RS).

Outrossim, a necessidade de manutenção da prisão preventiva dos pacientes foi reanalisada pelo juízo
a quo

em 31.07.2023 (ID
124267587
), bem como em 20.09.2023, por ocasião da prolação da sentença de pronúncia,
momento em que se encerrou a fase de conhecimento e

consequentemente a necessidade de reavaliação da
custódia cautelar (ID
129563972
).

Friso, ainda, que ao julgar o HC n.
1011027-77.2023.8.11.0000
, em 18.07.2023, está egrégia Câmara, por unanimidade, denegou a ordem aos pacientes, considerando a gravidade concreta da conduta, bem como a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

Por fim, destaco que a sessão de julgamento havia sido agendada para 23.02.2024, todavia, os impetrantes pugnaram pelo seu adiamento
ao argumento de que não tiveram tempo hábil para
a
preparação da
defesa, sendo redesignada pelo juízo singular para 29.04.2024 (ID
142110487
).

Desse modo,
estando devidamente demonstrado o
fumus
comissi
delicti
e as exigências cautelares previstas no art. 312 do Código de Processo Penal (
periculum
libertatis
),
assim
como preenchido o requisito constante do art. 313, inciso I, do mesmo diploma legal, não há falar em fundamentação inidônea.

A corroborar tal entendimento, colaciono decis
ões
lançada
s
p
elo Superior Tribunal de Justiça, bem como por
este egrégio Tribunal:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. REVISÃO. INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
[...]
a
alteração promovida pela Lei n. 13.964/2019 ao art. 316 do Código de Processo Penal impôs ao magistrado o dever de revisar a cada 90 dias a necessidade da manutenção da prisão, mediante decisão fundamentada, sob pena de tornar a prisão ilegal. 3. Contudo, não se trata de um termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade, devendo, conforme definido pelo STF no precedente transcrito, "o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos"
[...]”
(STJ -
AgRg
no HC: 848857 RS 2023/0301969-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 02/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/10/2023)

“
HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – HOMICÍDIO QUALIFICADO, TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – INVIABILIDADE – DECISÃO FUNDAMENTAÇÃO NA ORDEM PÚBLICA
[...]
ORDEM DENEGADA.
[...]
demonstrada a necessidade de resguardar-se a ordem pública, torna-se incabível a substituição da segregação por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código Processual Penal.
[...]
A apuração da configuração do excesso injustificado de prazo para formação da culpa, assim como por violação ao parágrafo único do art. 316, do CPP, não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.
[...]”
(TJ-MT - HC: 10265410720228110000, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/04/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/04/2023)

“
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO, NA MODALIDADE TENTADA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA LIBERDADE
[...]
ESGOTAMENTO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP QUE NÃO ENSEJA A IMEDIATA SOLTURA DO SUSPEITO – LAPSO TEMPORAL NÃO PEREMPTÓRIO – PRECEDENTES - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.
[...]
. 2. A norma do art. 316, parágrafo único, do CPP direciona-se ao órgão emissor da decisão que decretou a prisão preventiva, sendo desarrazoado, ou mesmo inexequível, estendê-la a todos os órgãos jurisdicionados competentes para a análise do processo em grau de recurso. Além disso, o prazo de 90 (noventa) dias previsto no referido artigo não é peremptório, de modo que a sua inobservância não garante a imediata soltura do sujeito preso preventivamente. 3. Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.
”
(TJ-MT 10203296720228110000 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 23/11/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/11/2022)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024